Tribunal: TJSP
Processo: 1048199-64.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000850433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1048199-64.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são embargantes AUGUSTO CESAR SOARES e CÁSSIA CAROLINA
WALKOVICS, é embargado BIAGI MOTORS VEÍCULOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1048199-64.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 14.810
2
Voto no 14.810
Embargos de declaração no 1048199-64.2017.8.26.0576/50000
Comarca de origem: São José do rio Preto / 4a Vara Cível
Embargante: Augusto Cesar Soares e Cássia Carolina Walkovics.
Embargada: Biagi Motors Veículos Eireli
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro de fato e omissão
- Inocorrência - Prequestionamento - Providência que se
revela descabida, ante a inexistência de qualquer vício no
julgado - Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao
acórdão às fls. 234/238, assim ementado:
“COMPRA E VENDA - Ação proposta para a
rescisão de contrato - Acolhimento em sentença,
proferida com apoio somente em prova testemunhal -
Apelação - Veículo usado, que ficou 5 dias para
reparos com a vendedora, que afirma estar ele
plenamente reparado, dentro do prazo estabelecido no
art. 18 § 1o, da Lei 8.078/90 - Recusa do autor em
retirá-lo da oficina - Imprescindibilidade de produção de
prova pericial - Cerceamento de defesa evidenciado -
Sentença anulada - Recurso provido.”
Alegam os embargantes, em suma, que o v. acórdão
recorrido incorreu em erro de fato, para tanto requer o esclarecimento dos
seguintes pontos: “para efeitos de contagem do prazo do § 1o, do artigo 18,
do CDC, qual o termo inicial e final considerado no presente caso; se entre a
data da primeira reclamação dos Embargantes (7.7.2017) e o dia em que o
veículo foi entregue a Embargada para a terceira tentativa de conserto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1048199-64.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 14.810
3
(29.8.2017), restou transcorrido o prazo do § 1o, do artigo 18, do CDC; e, se
a contagem do prazo de trinta dias previsto no § 1o, do artigo 18, do CDC se
dá de forma ininterrupta, ou se ela é renovada a cada tentativa de conserto
ou manifestação do vício, ou ainda, se são contados apenas os dias em que
o veículo ficaram em poder do fornecedor para o conserto;”. Afirmam ainda
que o v. acordão foi omisso, pois “Ao contrarrazoar a preliminar suscitada no
apelo proposto, os Embargantes demonstraram que a questão estava
preclusa, dado que a Embargada/Apelante não se insurgiu tempestivamente
contra a decisão proferida no processo no 1049568-93.2017.8.26.0576 (fls.
159), a qual fixou os pontos controvertidos e autorizou apenas a produção
da prova oral. Logo, tratando-se de questão resolvida na fase de
conhecimento e que comportava agravo de instrumento, não tendo se
insurgido naquele momento, precluiu de tal faculdade, não podendo fazê-lo
agora, em sede de apelação, nos exatos termos dos artigos 278 e 1009, §
1o, do CPC. Destarte, necessário se faz que o d. Desembargador Relator,
integrando a o r. acórdão recorrido, se manifeste acerca da aplicação dos
artigos 278 e 1009, § 1o, do CPC, esclarecendo acerca da ocorrência ou
não da preclusão temporal no presente caso.” Prequestiona a matéria
alegando que “necessário se faz também que seja esclarecido se a
contagem do prazo de trinta dias previsto no § 1o, do artigo 18, do CDC se
dá de forma ininterrupta, ou se ela é renovada a cada tentativa de conserto
ou manifestação do vício, ou ainda, se são contados apenas os dias em que
o veículo ficaram em poder do fornecedor para o conserto.”
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem omissões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1048199-64.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 14.810
4
contradições ou obscuridades a serem sanadas, tendo o acórdão
embargado sido fundamentado, com enfrentamento de todas as questões
recursais.
Não há que se cogitar de erro de fato, pois o v.
acordão reconheceu que não houve o extravasamento do prazo de 30 dias,
previsto no art. 18, § 1o, da Lei 8078/90, visto que o veículo ficou retido por
apenas 5 dias. Logo, não tendo sido superado o prazo legal para a
reparação do veículo, a ora embargada tem o direito de produzir prova
técnica para sustentar sua alegação de que o veículo fora devidamente
reparado.
Veja-se:
“O autor comprou da ré, em junho de 2017, um
veículo Chevrolet cruze, 2011 e reclamava de defeitos
não corrigidos pela vendedora. Notificou-a para a
rescisão e, não atendido, veio a juízo com a mesma
pretensão, agora acolhida em sentença.
A ré sempre sustentou que reparou o veículo a
contento e foi obrigada a notificar o autor para a
retirada dele das suas dependências, sem sucesso.
Com base somente em produção de prova
testemunhal, realizada nos autos de processo conexo,
no 1049568-93-2017, a sentença recorrida impôs a
rescisão do contrato à ré, com devolução do valor
pago.
Mas a apelante comprova que o veículo, em
três
oportunidades,
18.7.2017,
22.8.2017
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1048199-64.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 14.810
5
29.8.2017, ficou com ela retido para solução das
queixas do autor, por exatos 5 dias, não havendo
extravasamento do prazo de 30 dias, previsto no
art. 18, § 1o, da Lei 8078/90.
O que houve, após a última data, é que o autor
se recusou a retirar o veículo que, segundo a
apelante, estava reparado a contento.
Basta uma vista d'olhos nos depoimentos
testemunhais colhidos e que deram alicerce à sentença
proferida, para se verificar a sua inaptidão para se
concluir se o veículo fora ou não reparado.
A apelante pediu a produção de prova técnica
e, não tendo sido superado o prazo legal para a
reparação do veículo, tem inegável direito a produzi-
la.
O cerceamento de defesa aqui é evidente, pois
para seguro julgamento ainda há necessidade de
prova pericial que venha a atestar ou não se os
defeitos reclamados pelo autor foram sanados.
Por estas razões é que meu voto determina a
anulação da sentença, para a produção e prova
pericial, a cargo da ré.”
Não há falar em preclusão temporal, uma vez que a
matéria não se encontra, deferimento ou indeferimento de prova pericial, no
rol elencados no art. 1015 do Código de Processo Civil, que devem ser
atacadas por agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1048199-64.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 14.810
6
Ademais, como sabido, 'não está o magistrado
obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para embasar sua decisão, nem a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder minuciosamente,
um a um, seus argumentos' (RJTJESP 115/207).
Ao cabo, não há que se cogitar de prequestionamento,
providência que somente tem lugar quando a decisão embargada,
efetivamente, padece de algum dos vícios taxativamente relacionados na lei
processual civil, o que, como se viu, não é o caso.
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar. Os embargantes apenas insurgem-se contra a decisão, buscando
sua reforma, finalidade para a qual não se prestam os embargos de
declaração,
recurso
de
fundamentação
vinculada,
destinado
ao
saneamento, tão somente, dos vícios taxativamente relacionados pelo
legislador.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator